Tribunal: TJDFT
Processo: 0725087-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725087-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR RECORRIDO: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Contrato de prestação de serviços contábeis. Ausência de ofensa à boa-fé objetiva e de ofensa ao pactuado. Demanda improcedente. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 422, do Código Civil, sustentando que a parte ora recorrida deixou e prestar informação clara, adequada e precisa, acerca de obrigações contratuais, incorrendo em falha na prestação de serviço e violação aos deveres anexos do contrato, especialmente aos de informação, cooperação e de lealdade; b) artigos 186 e 927, ambos do CCB, sob o fundamento de que experimentou prejuízo em decorrência do comportamento omissivo da parte recorrida. Assim, defende o direito à reparação pelos danos sofridos. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 14, ambos do CDC, 186, 422, e 927, todos do CCB, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “a elaboração DIRPJ não constava entre os serviços previstos no contrato. Sua elaboração só ocorreria mediante solicitação e pagamento do valor correspondente ao salário-mínimo. Assim, a informação almejada pela autora quanto à elaboração da DIRPJ, já estava expressa no contrato, não se configurando, por conseguinte, ofensa à boa-fé objetiva nem violação do contrato, pois ausente conduta maliciosa da ré ou ofensa aos deveres anexos, não se podendo atribuir-lhe responsabilidade pela omissão da autora no envio à RFB da DIRPJ.” (ID 63405209). Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029